Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701843-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA GONCALVES, EDITE ASCELINO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DJALMA PEREIRA GONÇALVES em face de EDITE ASCELINO OLIVEIRA e ROGERIO PEREIRA GONÇALVES. O feito de origem refere-se à ação de conhecimento n° 0712639-21.2020.8.07.0007, na qual proferida sentença de homologação da desistência da demanda, ocasião em que imposto ao autor o pagamento das custas processuais remanescentes, conforme art. 90 do CPC (ID7570278). A contadoria judicial apurou R$544,37 a título de custas finais a serem recolhidas pelo requerente (ID77488403). O autor impugnou referido cálculo. Alegou que pagou as custas iniciais tão logo protocolou a petição inicial, no importe de R$637,87, tomando por base o valor da causa de R$80.000,00. Argumentou que, considerando a atualização do valor da causa para R$81.414,19, se for o caso de alguma diferença nas custas finais, esta não poderia atingir o valor apurado pelo contador do juízo. Requereu o retorno dos autos à contadoria para novos cálculos ou explicação do valor impugnado (ID78058279). Sobreveio o pronunciamento judicial ora agravado nos seguintes termos (ID79838186): “À Contadoria para que se manifeste sobre as alegações em ID 78058279. No caso de eventual correção do valor das custas finais e concordância da parte autora, proceda-se às diligências finais do processo sem necessidade de nova conclusão.” – g.n. Nesta sede, o agravante relata que anexou o comprovante de pagamento das custas iniciais quando protocolou a inicial, faltando anexar a respectiva guia. Ressalta que este lapso não foi óbice ao andamento do feito, tendo sido, inclusive, prolatada a sentença terminativa. No entanto, o contador, ao calcular as custas finais, teria ignorado o pagamento das custas iniciais ante a ausência da guia, apurando o importe de R$544,37, calculado sobre o valor atualizado da causa. Defende que o procedimento correto seria encaminhar os autos à contadoria para novos cálculos, reconhecendo que já houve o pagamento das custas iniciais. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de reconhecer o pagamento das custas iniciais do processo e determinar a sua remessa ao contador para que efetue o cálculo das custas finais, se houver (ID22600203). Recolhido o preparo (ID22600204). É o relatório. O recurso não merece conhecimento. Analisando o ato judicial recorrido, nota-se que o juízo a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão do agravante quanto à alegada incorreção do cálculo das custas finais, mas tão somente determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para manifestação acerca da impugnação apresentada pelo autor, conforme por ele mesmo solicitado no ID78058279. Deste modo, o pronunciamento questionado é um ato de mero expediente em virtude da ausência de caráter decisório, o que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, que prevê que “dos despachos não cabe recurso”. Ou seja, o despacho agravado não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. Sobre o tema, colhem-se arestos desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.” (5a Turma Cível, 07214811120208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 10/10/2020) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. 1. O juiz detém poderes para prorrogar prazos no intuito de possibilitar uma atuação melhor das partes, para um melhor aproveitamento do processo. 2. Os despachos, sem conteúdo decisório e que apenas fazem o processo andar, não serão passíveis de recurso de agravo de instrumento, ainda que proferidos em fase de cumprimento de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (7a Turma Cível, 07039276320208070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 24/08/2020) – g.n. Destarte, o ato jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 1.001 e 1.015, ambos do CPC. Com fulcro no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator